Tribunal: TJDFT
Processo: 0720289-45.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. FECHADO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS E INFERIOR A 8 ANOS. REINCIDENCIA E MAUS ANTECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva e condenou o réu pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2o, incisos II, do Código Penal, à pena de 5 anos, 4 meses de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, no regime fechado além de 13 dias-multa calculados na razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.
2. Em que pese a pena cominada ao réu ser superior a 4 e inferior a 8 anos, a reincidência, aliada à existência de circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes), autorizam a eleição de regime inicial mais rigoroso para o cumprimento da reprimenda, estando correta a fixação do regime inicial fechado.
3. Recurso conhecido e desprovido.